Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA. APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão proferida ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela combinada com indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender a obrigação em custear as cirurgias plásticas mamárias da agravada. Ao final, requer a suspensão do custeio integral das cirurgias plásticas mamárias da agravada, diante da necessidade de averiguar o caráter da cirurgia pleiteada, se de natureza reparatória ou natureza estética, que demandará dilação probatória, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos é verificar a regularidade da concessão da tutela de antecipada para a realização da cirurgia de mamas, após a realização da cirurgia bariátrica da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos.
4. O Superior Tribunal Justiça firmou orientação, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia n. 1870834/SP e n. 1872321/SP (Tema n. 1.069), que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória.
5. A agravante, há quase 3 anos e meio, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão do diagnóstico de obesidade mórbida, com perda ponderal de 52 kg. Conforme documento, é possível reconhecer a necessidade do tratamento e o caráter estético ser totalmente secundário. Nesse sentido: “(...) 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de Julgamento: “O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07101899720188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe 09/01/2019.